Tribunal: TJBA
Processo: 8165217-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165217-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: JEANE GALVAO BRASIL

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou recurso envolvendo contrato de plano de saúde de autogestão, no qual o embargante sustenta a existência de omissão quanto à inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98, sob o argumento de se tratar de contrato antigo não adaptado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao contrato de plano de saúde antigo não adaptado; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão no julgado quando a matéria foi apreciada de forma suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte,
uma vez que,
embora inaplicável a Lei nº 9.656/98 aos contratos antigos não adaptados, subsistem a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou modificação do resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a matéria controvertida, ainda que sem acolher a tese da parte.”
“2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ED 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, ED 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.